Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706633-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 703385-08.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão Id. 23859419 deferiu o pedido de efeito suspensivo. Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Ré autorize/custeie, no prazo de 48 horas, a realização dos procedimentos prescritos à Autora, bem como forneça o material cirúrgico necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 92277946 Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora